Tribunal: TRF3
Processo: 0008682-41.2013.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
70/575)

0008682-41.2013.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0008682-41.2013.4.03.6119

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL GUARULHOS

APELADO: TECNOWOOD EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO FERRARESI JUNIOR - SP163085-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em ação ajuizada por contribuinte visando afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas trabalhistas, notadamente o terço constitucional de férias, com reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos. Acórdão anterior da Turma havia afastado a incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias, com base em entendimento então consolidado no STJ. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral) pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a retratação do acórdão anteriormente proferido para adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. O Tribunal Supremo entende que o terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se aplica a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

6. A modulação ressalva que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, a regra geral é a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, assegurando-se ao contribuinte que ajuizou ação antes desse marco temporal o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

8. Como a ação foi ajuizada em 18/10/2013, antes do marco temporal fixado pelo STF, o contribuinte faz jus à compensação dos valores recolhidos indevidamente sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, devendo a contribuição incidir apenas a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0008682-41.2013.4.03.6119

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL GUARULHOS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO FERRARESI JUNIOR - SP163085-A

APELADO: TECNOWOOD EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 158958402 - Pág. 83), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 158958403 - Pág. 24), que negou provimento aos agravos, consoante aresto assim ementado:

AGRAVOS LEGAIS. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ e desta Eg. Corte, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

2. O c. STJ já pacificou entendimento no julgamento do REsp n. 1.230.957-RS, submetido ao regime previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, no sentido de que as verbas referentes ao aviso prévio indenizado, assim como o terço constitucional de férias gozadas têm caráter indenizatório, razão pela qual não incide contribuição previdenciária. Em relação às férias gozadas, a jurisprudência tem entendido que são verbas de natureza salarial, com incidência de contribuição previdenciária.

3. Agravos improvidos.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 352118 - 0008682-41.2013.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 11/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/11/2014 )

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359033174).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 18/10/2013, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em ação ajuizada por contribuinte visando afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas trabalhistas, notadamente o terço constitucional de férias, com reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos. Acórdão anterior da Turma havia afastado a incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias, com base em entendimento então consolidado no STJ. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral) pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a retratação do acórdão anteriormente proferido para adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. O Tribunal Supremo entende que o terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se aplica a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

6. A modulação ressalva que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, a regra geral é a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, assegurando-se ao contribuinte que ajuizou ação antes desse marco temporal o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

8. Como a ação foi ajuizada em 18/10/2013, antes do marco temporal fixado pelo STF, o contribuinte faz jus à compensação dos valores recolhidos indevidamente sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, devendo a contribuição incidir apenas a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão